Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-95.2013.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002940-95.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CLEUZA DE CAMPOS (VÍTIMA), JOSE GONCALO DE CAMPOS - CPF: 318.681.341-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO CLEITON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 037.022.211-31 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM OMISSÃO DE SOCORRO – CONDENAÇÃO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À IMPRUDÊNCIA – SUPOSTA ATIPICIDADE DO FATO PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ORAL E TÉCNICA ROBUSTA DA CONDUTA IMPRUDENTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –

MANTIDO O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À OMISSÃO DE SOCORRO – INVIABILIDADE – COMPROVADA A EVASÃO DO LOCAL DO FATO SEM A DEVIDA ASSISTÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Incensurável o juízo condenatório quando o conjunto de provas revela, de forma inequívoca,
que o acusado agiu com culpa, na modalidade imprudência, pois se comportou sem observar a cautela devida, dando, pois, causa ao atropelamento que resultou o óbito da vítima, descabendo cogitar de insuficiência probatória para a condenação pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tampouco de atipicidade do fato por suposta culpa exclusiva da vítima.

2. Existindo prova testemunhal robusta de que, à míngua de eventual
situação de risco pessoal, o acusado se evadiu do local do fato sem prestar o devido socorro, revela-se inafastável a incidência da majorante descrita
no inciso III do § 1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Cleiton Souza de Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 302, § 1º, III, da Lei n 9.503/1997, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por idêntico prazo.

Em síntese, a Defesa pretende a absolvição do acusado, seja em razão da insuficiência probatória quanto à imprudência na condução do veículo automotor, seja pela atipicidade do fato, ante a ausência de sinalização e iluminação da via pública e a culpa exclusiva da vítima. Em viés subsidiário, aduz que não restou configurada a causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro, delineada no inciso III do § 1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Prequestiona os dispositivos legais correlatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

Em seu parecer acerca da matéria recursal, a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do presente recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da denúncia que no dia 12 de agosto de 2012, por volta de 18h30min, na Av. Frei Coimbra, Bairro Colina Verdejantes, em Várzea Grande/MT, o apelante
João Cleiton Souza de Oliveira
, na direção de veículo automotor, praticou, em tese, homicídio culposo, evadindo-se do local do acidente sem prestar o devido socorro.

Consta que, ao conduzir de forma imprudente a motocicleta CG Titan 125, o acusado
João Cleiton
atingiu
Maria Cleuza de Campos
e
José Gonçalo de Campos
, que se encontravam no mesmo sentido de direção, e, sem prestar o devido socorro, evadiu-se do local do acidente que resultou no óbito de
Maria Cleuza de Campos
.

Narra-se que
João Cleiton
teria descumprido o dever de cautela, porquanto
“não dirigiu com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, tampouco guardou distância de segurança frontal entre o seu veículo e as vítimas, não considerando, no momento, as condições do local, visto que o local do acidente possuía pouca visibilidade, sem obstrução de vista, sem iluminação artificial e sem acostamento
” (
sic
, id 42321463).

Examinando detidamente os elementos de cognição, verifica-se que a pretensão absolutória não merece acolhida.

A materialidade do fato encontra-se comprovada, notadamente a partir do Boletim de Ocorrência (id. 42321465), do Laudo da Perícia do Local do Acidente de Trânsito (id. 42321487) e do Laudo de Exame de Necropsia (id. 42321468), a atestar a morte de
Maria Cleuza de Campos
.

Do mesmo modo, o conjunto de provas revela, de forma inconteste, que o apelante, ao agir de forma imprudente, provocou culposamente o óbito da vítima na direção de veículo automotor, não subsistindo as teses defensivas.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo,
José Gonçalo de Campos
declarou que retornava para casa acompanhado de sua esposa,
Maria Cleuza
, após haver passado o dia na residência de sua cunhada. Disse que ambos caminhavam rentes à borda da avenida, que não tinha calçada, e que carregava algumas sacolas, ao passo que sua esposa empurrava uma bicicleta, rememorando que ela o teria alertado para se manterem juntos à borda da pista pois o trânsito no período da tarde seria mais perigoso. Narra que se encontravam próximos de casa quando, de repente, foi surpreendido pelo impacto do atropelamento e pelo estrondo, não se recordando do que ocorreu posteriormente porque ficou desacordado (id. 42327476).

Em sede inquisitiva,
José Gonçalo
expôs a mesma versão do fato e destacou que a pista em que ocorreu o acidente “
não tinha acostamento, era cercada de matagal e não tinha iluminação pública
”, bem como que “
não haviam ingerido bebida alcoólica, apenas duas cervejas no almoço anterior aos fatos juntamente com sua finada esposa
” (
sic
, id. 42341474).

A testemunha
José Manoel de Lima
, em juízo, declarou que se encontrava próximo ao local do fato, que se trata de uma avenida sem calçada, e que avistou tanto as vítimas caminhando na borda da pista quanto o acusado pilotando sua motocicleta em alta velocidade, vindo a escutar o barulho e a visualizar a poeira que se levantou por ocasião do atropelamento.

Disse a testemunha que viu o acusado evadir-se logo em seguida ao acidente, deixando o local correndo e abandonando a motocicleta, sem prestar o devido socorro, ocasião em que sua esposa foi até a residência do casal e relatou o ocorrido ao filho deles, quem acionou o atendimento médico. Salientou que a única forma de trânsito de pedestre na via é pela beirada da pista e que o local do fato é região de declive e apresentava uma curva (id. 42327476).

A seu turno, em sede policial, o apelante aduziu que pilotava sua motocicleta em direção à casa de um amigo quando adentrou numa avenida sem iluminação, totalmente escura, e, após realizar uma curva, atropelou um casal que caminhava “
praticamente na pista de rolamento
”, sendo que “
ali não existe acostamento e as pessoas andam na pista de rolamento
”. Informou que “
atingiu a mulher ao meio e, neste instante, passou um jovem e logo em seguida se aglomerou muitas pessoas com os ânimos exaltados, então para sua segurança deixou o local, pegando carona com um senhor que parou para ver o acidente, sendo que este senhor desconhecido que ligou para o SAMU
”. Afirmou que conduzia o veículo na velocidade de 60km/h e que tudo aconteceu muito rápido, vindo a ser arremessado para o matagal na colisão, sofrendo escoriações. Acresceu que “
ficou sabendo por várias pessoas que as duas vítimas estavam jogando baralho e ingerindo bebida alcoólica momentos antes do ocorrido
” (
sic
, id. 42321473).

Em juízo, o acusado confirmou a ocorrência do atropelamento, alegando que, logo após a colisão, um rapaz que conduzia uma caminhonete preta o alertou que a família do casal morava nas imediações e que, por isso, deveria deixar o local porque “
não ia dar certo
”. Ademais, aduziu que não possuía habilitação para dirigir à época do fato, que pilotava o seu veículo na velocidade aproximada de 80km/h, que a pista não tinha iluminação pública e que se tratava de uma descida (id. 42327476).

De fato, extrai-se do Laudo do Exame do Local do Fato (id. 42321495) que “
o acidente aconteceu na Avenida Frei Coimbra, logo após uma curva, num local sem iluminação pública e de pouca visibilidade, sem sinalização vertical ou horizontal e sem acostamento lateral
”.

Sucede que, particularmente sobre a dinâmica do acidente, registrou o perito oficial que a motocicleta colidiu com a
porção posterior esquerda
da bicicleta que era empurrada pela vítima, que também trafegava na avenida, no mesmo sentido de direção, sendo que, pelos vestígios de frenagem e fricção produzidas sobre o pavimento asfáltico e a terra, concluiu que
a motocicleta do acusado e a bicicleta dos ofendidos trafegavam junto à margem direita da pista no sentido normal de tráfego
.

Nesse contexto, a partir do exame conjuntural da prova técnica e da prova oral produzida, constata-se que o apelante – que sequer era habilitado para condução de veículo automotor – agiu, de fato, com imprudência, não observando o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais veículos e em relação ao bordo da pista, consoante norma prevista no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, cautela que, aliás, revelava-se com mais robustez na hipótese, considerando-se o período noturno, as condições de pouca iluminação e de ausência de sinalização na via, bem como a inexistência de área específica para circulação de pedestre.

Ademais, em que pese o laudo pericial tenha
estimado
– ou seja, conjecturado – que o acusado transitava em velocidade aproximada de 48,3km/h, vê-se que a testemunha do fato registrou em juízo que a motocicleta era conduzida em alta velocidade e, se não bastasse, o próprio apelante afirmou em ambas as etapas procedimentais que imprimia velocidade superior, assinalando em juízo que transitava a 80km/h, o que, anote-se, é patamar superior à velocidade máxima permitida na via (60km/h).

Cumpre notar, ainda, que não existe qualquer indicativo de culpa da vítima para o acidente, porquanto tanto a prova oral quanto a técnica revelam que o casal transitava à margem da pista, único meio possível de circulação de pedestres no local, sendo que a tese da defesa no sentido de que a ofendida estaria embriagada por ocasião do fato e com sua capacidade psicomotora alterada não encontra qualquer respaldo idôneo, se não a alegação inicial do réu unicamente em sede inquisitiva.

Assim, à luz do contexto probatório, tem-se por evidente que o acusado agiu com culpa, em imprevisão ativa (imprudência), na medida em que se comportou sem observar a devida cautela, dando, pois, causa ao atropelamento que resultou o óbito da vítima, descabendo cogitar de insuficiência de provas para a condenação pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tampouco de atipicidade do fato por suposta culpa exclusiva da vítima.

Igualmente, não merece acolhida o pedido por afastamento da causa de aumento de pena relativa à omissão de socorro,
prevista no inciso III do § 1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Isso porque
em ambas as etapas procedimentais
a testemunha
José Manoel de Lima
foi categórica ao relatar que o acusado se evadiu do local do fato em desabalada carreira, sem prestar o devido socorro, nada descrevendo acerca da existência de terceiros no momento do fato ou de eventual situação de risco pessoal que tenha obstado o apelante de fazê-lo.

Resta, pois, isolada a frágil e vaga alegação do acusado de que um “
um rapaz em uma caminhonete
” o haveria alertado de hipotética situação de perigo pessoal, extraindo-se, pois, de suas declarações nada além do que a admissão da fuga do local.

Dessa forma, devidamente comprovada a omissão de socorro, inafastável a incidência da respectiva majorante e, pois, de rigor a manutenção da sentença nos exatos moldes em que proferida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020